Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702517-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Embargo de Declaração oposto por PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO em face de Acórdão (id. 16975171) que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão id. 18442843. O embargante peticiona (id. 18939494) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020 10:34:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador